Tribunal: TJPA
Processo: 0800423-33.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9538 - Liquidação
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800423-33.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA SILVA

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800423-33.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA SILVA

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS

AGRAVADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita do ora agravante.

II –Incabível a concessão da justiça gratuita, na medida em que não restam demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, haja vista que, não há documentos nos autos que sinalize hipossuficiência financeira alegada.

III – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800423-33.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA SILVA

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS

AGRAVADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto por
ANTONIO MARCOS PEREIRA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas,
nos autos da
Ação de Liquidação por Arbitramento
, movida em face
YMPACTUS COMERCIAL S/A.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Desse modo, voltando-se contra a decisão,
com fulcro no art. 1.015, V do CPC/2015, o agravante interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, relata o recorrente que o
Juiz a Quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita por considerar ausente a comprovação de sua hipossuficiência. Nesse sentido, o recorrente alega que estaria suficientemente comprovado nos autos a sua hipossuficiência econômica, eis que o pagamento das custas processuais afetaria cerca de 1/3 (um terço) de sua renda mensal, a qual já estaria comprometida com os gastos de manutenção de sua família. De outra forma, alega que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício, conforme dispõe o art. 98 do CPC/2015.

Desse modo,
requereu, até posterior decisão colegiada, a atribuição liminar de efeito ativo ao recurso. Nesse sentido, este juízo relator concedeu provisoriamente o pleito liminar, eis que a sua negativa obstaculizaria a concretização do contraditório e o julgamento do mérito recursal (ID. 1022926).

Contrarrazões não foram apresentadas pela empresa recorrida, vide certidão (ID. 4375376).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800423-33.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA SILVA

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS

AGRAVADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, guerreia-se contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pelo agravante é de que restaria suficientemente comprovado nos autos a sua condição de hipossuficiência econômica, motivo pelo qual a parte faria justiça à concessão da justiça gratuita. De outro modo, alega que a mera declaração de hipossuficiência é satisfatória para a concessão da gratuidade da justiça.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do agravante não merece prosperar.

Verificando os autos, percebe-se que foi correta a decisão do juízo de piso, eis que resta patente que os vencimentos do recorrente importam em quantia razoável (ID. 375724 - Pág. 4). Desse modo, em razão da apresentação do demonstrativo de pagamento do recorrente, afasta-se a presunção da hipossuficiência disposta no §3º do art. 99 do CPC/2015.

Nesse sentido, há de se ressaltar que a presunção da hipossuficiência exposta no códice processual não é absoluta, devendo ser afastada caso tal presunção ser contrária às provas contidas nos autos, conforme previsto na Súmula 6 deste Egrégio Tribunal:

Súmula nº 6

(Res.003/2012– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012)
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12),

Por essa via, para a concessão da justiça gratuita, far-se-ia necessário a demonstração de que seus vencimentos estão comprometidos com a manutenção de sua subsistência familiar. Entretanto, examinando os autos, percebe-se ausente qualquer documento nesse sentido. Portanto, inexistente os requisitos autorizadores para a concessão da justiça gratuita.

Seguindo o mesmo entendimento, é o que compreende a cediça jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita do ora agravante. II – As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, em momento algum dos autos o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações. III – Recurso Conhecido e Desprovido. (7071626, 7071626, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-11-12)

Desse modo, não merece prosperar a pretensão recursal do agravante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a decisão interlocutória de piso na sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2022